Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701866-35.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANE MARIA DE LIMA PEREIRA BATISTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante requer a extinção do mandado de segurança (id 16607735). A desistência do mandado de segurança pode ser homologada a qualquer tempo, independentemente da aquiescência da autoridade coatora e litisconsortes necessários (RE 669.367; AgRg no REsp 1.334.812). Posto isso, homologo a desistência e julgo extinto o processo sem resolução de mérito (CPC 485, VIII). Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR